Tribunal: TJES
Processo: 0000641-96.2019.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Garantias Constitucionais; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000641-96.2019.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº.
0000641-96.2019.8.08.0042

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. MÉRITO.
RISCO DE DESLIZAMENTO DE ENCOSTA. RESPONSABILIDADE PELAS OBRAS DE CONTENÇÃO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL. MANDAMENTO CONSTITUCIONAL. RISCO DE MORTE DE FAMÍLIAS. RECURSO
CONHECIDO E
IMPROVIDO.

1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:
Não carece de fundamentação a decisão que, ainda que concisa, contém as razões do convencimento do julgador.
Preliminar rejeitada.

2
.
PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR:
Não há impedimento legal à concessão de liminar contra a Fazenda Pública ou que esgote o objeto da demanda, quando há a necessidade de realização de obras emergenciais em locais que colocam em risco a vida de inúmeras pessoas.
Preliminar rejeitada.

3.
MÉRITO:
A Constituição do Estado do Espírito Santo impõe ao Estado e Municípios o dever de promoção de obras de contenção em áreas de deslizamento, na medida em que ambos devem promover políticas de ocupação do solo urbano e zelar pela prevalência da vida de munícipes residentes em situação iminente de risco.

4.
Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº.

000
0641-96.2019.8.08.0042

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

DAS PRELIMINARES

DA NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Alega o apelante nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao fundamento que não houve o enfrentamento pelo magistrado primevo de todos os argumentos deduzidos na defesa, bem como por ausência de congruência lógico-jurídica entre a fundamentação e parte dispositiva.

C
onforme entendimento assentado pelo pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a fundamentação concisa não
dá azo a decretação de
nulidade da decisão,
se
os pontos essenciais ao julgamento da demanda
foram
claramente abordado
s.

Nesse sentido
,
deve-se considerar que “
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão.”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024120231766, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2022, Data da Publicação no Diário: 15/12/2022
).

N
o caso em tela, o julgador
a quo
embasou o seu entendimento no procedimento preparatório MPES nº 2019.0006.8559-81, o qual continha parecer técnico emitido pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil Estadual (CEPDEC), do qual consta
o
risco iminente de danos à integridade física a vida e ao patrimônio das pessoas em razão de eventual deslizamento/rolamento de blocos rochosos.

Além disso, entendeu que a omissão do Poder Público (estadual e municipal)
na efetivação dos direitos fundamentais afrontam dispositivo constitucional, o que autoriza a proteção desses direitos pelo Poder Judiciário.

Assim
, tendo o magistrado exposto o seu entendimento sobre o caso, elencando de maneira elucidativa, ainda que concisa, os pontos
que infirmam o seu convencimento
,
inexiste razão para anular a decisão
recorrida
.

Isto posto,
rejeito a preliminar

suscitada.

D
A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR

Sustenta o recorrente
que a obrigação de fazer imposta em sentença já fora integralmente cumprida por meio da liminar deferida, havendo, destarte, o esgotamento do objeto da
demanda
.

Contudo, sem razão o apelante. E assim o digo, porque
“
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para

definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
” (STJ - REsp: 1725065 MG 2018/0017640-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018)

Além disso, a concessão de liminar que determina a realização de obras emergenciais em locais que colocam em risco a vida de inúmeras famílias está em consonância com o mandamento constitucional de promoção de politicas públicas voltadas a dignidade da pessoa humana e do próprio direito a vida, portanto, não viola nenhum dispositivo de lei que impeça concessão de liminar contra a Fazenda Pública ou que esgote o objeto da demanda, dado o seu caráter excepcional.

Diante disso,
rejeito a preliminar
de perda superveniente do interesse de agir.

MÉRITO

A
controvérsia devolvida ao Tribunal gravita em torno d
e se reconhecer
qual
o ente federativo competente
para regularizar e fiscalizar a adequada ocupação do solo urbano, bem como a realização de contenção de encostas
na área objeto da lide.

M
uito bem.
A

Constituição
Federal prevê em seu texto que,
dentre outras coisas,

cabe
ao
s
Municípios,
no exercício de sua competência, controlar a ocupação do solo urbano, senão vejamos
:

Art. 30. Compete aos Municípios:

VIII -

promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano
;

Ainda, o art. 80 da Lei
nº 001/1990
(
Lei Orgân
ica
do Município de Rio Novo do Sul/ES
)
assevera no sentido de que:

Art. 80
- O Município deverá organizar a sua administração, exercer suas atividades e
promover sua política de desenvolvimento urbano dentro de um processo de planejamento permanente, atendendo aos objetivos e diretrizes estabelecidos no Plano Diretor
e mediante adequado Sistema de Planejamento.

Outrossim, a Constituição estadual dispõe ser competência de ambos os entes federativos – Estado e Município – a garantia do acesso à moradia digna para todos, assegurada, dentre outras coisas, implantação de unidades habitacionais com dimensões adequadas e de obras de contenção em áreas de risco de desabamento,
in verbis:

Art. 238: Na promoção da política habitacional incumbe ao Estado e aos Municípios a garantia do acesso à moradia digna para todos, assegurada a:

[...]

III –
implantação de unidades habitacionais com dimensões adequadas e
com padrões sanitários mínimos de abastecimento de água potável, de esgotamento sanitário, de drenagem, de limpeza urbana, de destinação final de resíduos sólidos,
de obras de contenção em áreas com risco de desabamento
;

Partindo de tais premissas, desde 2015, conforme vistoria técnica realizada pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Social e da Defesa Civil Municipal, sabe-se do risco iminente de danos a integridade física, a vida e ao patrimônio das pessoas em virtude de eventual deslizamento/rolamento de bloco rochoso no bairro Santo Antônio, localizado no município apelado (fls. 17/27; pág. 33/53 do arquivo vol.1), havendo, inclusive, necessidade de um acompanhamento da movimentação rochosa, conforme fls.30/33 (pág.59/65 do arquivo vol.1).

Não bastasse, em 2019, fora elaborado novo Laudo de Vistoria de Levantamento de Risco Geológico, o qual apontou a existência de risco alto para a área, bem como instabilidade no solo (fls.43/51; pág. 85/101 do arquivo vol.1).

Os aludidos relatórios técnicos revelaram a necessidade de que fossem realizadas intervenções no terreno (obras de contenção) a fim de mitigar o risco de movimentação do material rochoso, bem como a fim de que fossem tomadas as devidas precauções quanto ao desvio das águas superficiais e alteração de seu curso entre os blocos rochosos, com o fito de impedir futuros atingimentos aos imóveis.

Apesar da situação narrada, o Município de Rio novo do Sul permaneceu inerte, aguardando que o Poder Público estadual, por meio da Secretaria de Estado e Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEDURB), elaborasse um projeto para contenção das formações rochosas.

Não olvido, destarte, a patente a omissão do ente municipal ao deixar de cumprir o seu mister de fiscalização dentro dos seus limites territoriais quando a ocupação do solo urbano, nos termos das legislações supra.

É preciso que as administrações municipais se empenhem mais no sentido de zelar pela ocupação regular dos seus espaços, promovendo políticas públicas voltadas a conscientização da população, bem como a melhor aplicação de reservas financeiras para oferecimento de moradias dignas àqueles que estão à margem da sociedade de modo a evitar que vidas sejam ceifadas por omissão estatal travestida de fenômeno natural e imprevisível.

O esforço do Poder Público deve ser tamanho a ponto de priorizar ações desse jaez para que seja cumprido o mandamento constitucional do direito à vida e à dignidade da pessoa humana.

Noutro giro, penso que inobstante o ente municipal tenha em certa medida responsabilidade pelo imbróglio que ora discutimos, não há como desconsiderar que em muitos casos a administração municipal detém poucos recursos para promover o que de fato seria necessário ao cumprimento do seu mister constitucional e é ai que se encontra o dever da administração estadual, de modo a auxiliar a propiciar o impulsionamento de políticas públicas que não são passíveis de concretização apenas com o esforço do Executivo Municipal.

Oportunamente, colaciono aresto do Supremo Tribunal Federal,
dispondo que a responsabilidade para adotar providências para a redução do risco de desabamento/deslizamento

é
de ambos os entes públicos (município e estado). Confira-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA TUTELA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão recorrido reformou a sentença para julgar procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e
condenar, solidariamente, o MUNICÍPIO E O ESTADO DO RIO DE JANEIRO a adotar providências para a redução do risco de deslizamento.

2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial desta CORTE, no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas, quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais, colocando em risco a vida da população.
3. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.
(STF - ARE: 1378278 RJ 0486005-69.2011.8.19.0001, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 06/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 21/06/2022)

Em consonância ao entendimento supra, os julgados do Tribunal de Justiça do Rio do Janeiro abaixo transcritos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA EM FACE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO OBJETIVANDO COMPELIR OS ENTES FEDERATIVOS A EXECUTAR INTERVENÇÕES DE ENGENHARIA, GEOTÉCNICA E URBANÍSTICA EM ÁREA CONSIDERADA DE RISCO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO QUE RESTOU APURADA EM INQUÉRITOS CIVIS
QUE TRAMITARAM PERANTE À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA, TENDO COMO BASE O LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA ELABORADO PELO CPRM, DRM, CREA/RJ E EMOP. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO ESTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1- Trata-se de Ação Civil Pública visando a adoção de medidas de engenharia, geotécnica e intervenção urbanística em área considerada de alto risco de deslizamentos.
2- Sentença de procedência, condenando os réus a realizarem as intervenções descritas na inicial, no prazo de 180 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 3- Nulidade por ausência de fundamentação que não merece ser acolhida, vez que a sentença foi devidamente fundamentada nos laudos e estudos técnicos, tendo o magistrado de 1º grau indicado o suporte fático e as correlatas normas jurídicas que entendeu aplicáveis ao caso concreto.[...]
7- Inexistência de previsão atribuindo competência exclusiva aos Municípios pela contenção das encostas e atividades correlatas. 8- Responsabilidade solidária dos Estados e Municípios. Assim, cabe tanto aos Estados como aos Municípios a adoção de medidas para a redução dos riscos de desastres.
9- Intervenção do Poder Judiciário em questões envolvendo políticas públicas que se revela legítima quando necessária para assegurar e efetivar direitos fundamentais, mormente quando em risco a vida e a segurança dos cidadãos. Assim, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Entendimento do Supremo Tribunal Federal. 10- O Poder Judiciário, no exercício de suas funções, pode impor ao Poder Executivo o cumprimento de direitos fundamentais, amparadas em nossa Lei Maior, não havendo que se falar em afronta ao princípio da separação dos poderes. 11- A Administração Pública não pode invocar a cláusula da reserva para justificar o descumprimento de direitos previstos na Constituição Federal. [...] (TJ-RJ - APL: 00113297320128190037 202000115026, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 23/08/2022, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO MUNICÍPIO DE VALENÇA.
OBRAS DE CONTENÇÃO NAS ENCOSTAS DE ÁREA CONSIDERADA DE RISCO
, QUE SOFREU DESLIZAMENTO NO LONGÍNQUO ANO DE 2003. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO E PELO MUNICÍPIO
.
COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NA EXECUÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE TRAGÉDIA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE ESPECÍFICO DA UNIÃO, À QUAL COMPETE PLANEJAR A DEFESA PERMANENTE DO MEIO AMBIENTE, E NÃO EXECUTAR OBRAS. FEDERALISMO COOPERATIVO. FUNDO ESPECIAL PARA CALAMIDADE PÚBLICA. RECURSOS TRANSFERIDOS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS. LAUDO DE VISTORIA EXPEDIDO POR ÓRGÃO QUE CONSTATOU RISCO IMINENTE DE ESCORREGAMENTO NA REGIÃO EM 48 DAS 51 CONSTRUÇÕES NO LOCAL.
NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO PARA EVITAR RISCOS APONTADOS NA INICIAL E ASSEGURAR O DIREITO À VIDA, À INTEGRIDADE FÍSICA, À LIBERDADE, À SEGURANÇA E À DIGNIDADE HUMANA
. MULTA ADEQUADA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, CONTUDO, QUE MERECE PEQUENO REPARO, TENDO EM VISTA A DESNECESSIDADE DE DESOCUPAÇÃO DE 3 DAS CONSTRUÇÕES IMPUGNADAS. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.
(TJ-RJ - APL: 00014037920158190064, Relator: Des(a). MARCOS ANDRE CHUT, Data de Julgamento: 26/10/2021, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2021)

Registra-se que “
A Administração Pública
p
ossui o dever/poder de zelar pelo interesse público, principalmente quando está em risco o direito do cidadão à dignidade e à moradia
”

(MC 20.820/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

Consigno, ainda, que cabe ao Poder Judiciário, na medida em que é provocado, determinar sejam cumpridas tais garantias em vista da omissão da Administração Pública bem como, para que haja observância aos preceitos norteadores da demanda.

Assim, considerando que o esforço para a manutenção das vidas dos munícipes de Rio Novo do Sul deva ser conjunto, é que entendo pela manutenção da decisão objurgada que
reconhecera a responsabilidade de ambos os entes.

Por todo o arrazoado,
conheço do recurso interposto

e
nego-
lhe provimento
,
mantendo
a sentença proferida.

É como voto.

Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.